Tribunal: TJSP
Processo: 1000709-47.2020.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Devolução dos valores em dobro determinada. Art. 42 do CDC. Danos morais evidentes por se tratar de beneficiária de parcos recursos que sofreu angústia, humilhação e preocupação relevantes. Valor que deve ser

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Devolução dos valores em dobro determinada. Art. 42 do CDC. Danos morais evidentes por se tratar de beneficiária de parcos recursos que sofreu angústia, humilhação e preocupação relevantes. Valor que deve ser arbitrado em valor razoável e em conformidade com as peculiaridades do caso. Arbitramento de indenização em montante adequado, sem causar enriquecimento à parte. Precedentes. Pretensão de majoração dos honorários advocatícios, considerando o disposto no art. 85, §2o do CPC. Possibilidade.

Recurso da autora parcialmente provido e apelo da ré improvido.